Tribunal: CARF
Processo: 13807.726293/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.726293/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.579 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
TATICON MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
O contribuinte demonstrou, no prazo legal estabelecido, a extinção ou
suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Ato
Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-37.021 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 14 de outubro de
2014 (fls. 32 e 33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.726293/2012-67
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.726293/2012-67

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2013, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/SPO
no 651233, de 03/09/2012 e Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (fls. 04, 07 e 19).
Cientificada em 25/09/2012 (fls. 21), apresentou manifestação de inconformidade em
22/10/2012 (fls. 02-03), alegando, em síntese, que efetuou o pedido de parcelamento em
15/10/2012, referente ao item 5.4.2 do anexo ADE. Também em 15/10/2012 efetuou o
pagamento da multa por atraso da DIPJ e do débito previdenciário, conforme guias em
anexos. Por fim, solicitou fosse mantida no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que, “o contribuinte não trouxe a certidão
conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a tributos federais e á
dívida ativa da união, o que comprovaria sua regularidade fiscal” e ainda constava um saldo
devedor do valor original de R$ 752,90. (fl. 33)
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 39 a 44), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
No presente Recurso Voluntário, a recorrente alega que reconhece os débitos
anteriormente apontados no ADE, mas providenciou, dentro do prazo legal, a quitação integral
dos débitos não previdenciários na RFB (período 04/2007) e dos débitos previdenciários na RFB
e na PGFN (período 11/2009). No que tange ao débito do Simples Nacional, foi requerido o
parcelamento, esse também dentro do prazo legal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.726293/2012-67

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 03 de dezembro de
2014, fl. 67, face ao recebimento da intimação datada de 05 de novembro de 2014, fl. 61), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 651233, 03 de
setembro de 2012 (fl. 04), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.726293/2012-67

II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Em nenhum momento a empresa recorrente argumentou desconhecimento de tais
débitos, se limitando a arguir apenas que já havia feito o parcelamento. Porém, existiam 3
débitos: a) Simples Nacional; b) Débitos não previdenciários na RFB; e, c) Débitos
previdenciários na RFB e na PGFN. (fl. 07)
Conforme divisão no parágrafo anterior, sobre o item b), a recorrente fez o
pagamento integral no dia 15/10/2012 (fl. 10) e, no item c) a recorrente também fez a quitação
integral no dia 15/10/2012 (fl. 12).
No entanto, com relação ao item a) débitos com o Simples Nacional, a recorrente
requereu o parcelamento no dia 15/10/2012, comprovadamente pelo protocolo na fl. 13. De
modo que, na fl. 49 consta uma consulta de pedidos de parcelamento, onde se confirma o
parcelamento efetuado relatado pela recorrente.
Há de se observar ainda que, na fl. 20, existe uma “Consulta débitos geradores do
ADE” e nesse documento consta que a recorrente possui 2 débitos: a) Débitos não-
previdenciários na RFB, e, b) Débitos do Simples Nacional. No caso do débito descrito no item
a), , conforme já exposto anteriormente, esse valor já foi pago, conforme comprovante acostado
na fl. 10. No débito descrito no item b), já fora efetuado o parcelamento, conforme também
esposado anteriormente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.726293/2012-67

Portanto, continua a RFB sustentando que a empresa contribuinte tenha débitos
com a exigibilidade não suspensa.
Porém, analisando os autos, há de se constatar que as informações trazidas pelo
Fisco são inconclusivas e desconexas, pois relata que existe um débito de R$ 200,00, mas o
contribuinte juntou o comprovante de quitação integral e, de outro lado, aponta débitos do
Simples Nacional, mas tal exigência está parcelada, conforme já comprovado.
Dessa forma, com base nas incompreensíveis alegações do Fisco, subsistindo
débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade suspensa, a manutenção da empresa do
Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito tributário
no prazo legal estabelecido, torna-se viável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para manter os efeitos do ADE no 651233, de 03 de setembro de 2012.
Diante do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
anulando o ADE em questão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital